Tribunal: TJES
Processo: 5010768-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNALDO DE JESUS AMARAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo devedor. O provimento jurisdicional recorrido reconheceu a inexistência de mora em razão da quitação antecipada de prestação e extinguiu a ação de busca e apreensão, com a imputação dos ônus de sucumbência à instituição financeira. A embargante sustenta a ocorrência de premissa equivocada e omissão quanto à aplicação do parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o inadimplemento deu causa à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão apresenta vício de contradição ou omissão ao atribuir a responsabilidade sucumbencial à instituição financeira após o reconhecimento da quitação da dívida e da ausência de constituição válida em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração operam como recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma motivada ao assentar que a prova documental produzida pelo devedor comprova a quitação da prestação em data anterior ao vencimento e à propositura da demanda.

5. A inexistência de mora constitui óbice intransponível ao desenvolvimento do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A instituição financeira atrai o princípio da causalidade ao provocar a atividade jurisdicional desnecessária sem a devida cautela na conferência de recebíveis bancários e na higidez da mora.

7. O parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil incide apenas em processos validamente constituídos que sofrem perda superveniente de objeto, situação distinta do caso concreto, no qual há carência de ação por ausência de pressuposto essencial desde o início.

8. Telas sistêmicas unilaterais carecem de força probatória para desconstituir comprovante de pagamento que vincula expressamente a obrigação quitada.

9. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e os critérios de distribuição da sucumbência extrapola os limites da via integrativa quando inexiste vício formal na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de mora, decorrente de pagamento antecipado, impede a constituição válida da ação de busca e apreensão e a consequente condenação do réu em honorários.

2. A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre o autor que ajuíza demanda expropriatória indevida, em observância ao princípio da causalidade e à boa-fé objetiva.

3. O parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil mostra-se inaplicável quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos processuais contemporâneos à propositura da ação.

4. Os embargos de declaração são impróprios para a rediscussão de matéria julgada quando a fundamentação apresenta coerência interna com o dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 10 do art. 85 e art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(id. 16888670) em face do v. acórdão de id. 16379568, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
EDNALDO DE JESUS AMARAL.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que a ação foi proposta em virtude da falta de pagamento das parcelas pelo requerido, o qual deu completa causa à lide, devendo ser condenado nos encargos sucumbenciais conforme o disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Assevera que a responsabilidade do embargado está cabalmente demonstrada pelo inadimplemento das parcelas contratuais e pela resistência à ação, de modo que a ausência de condenação em honorários advocatícios implica em falta de remuneração pelo trabalho desempenhado pelos patronos do autor.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
16
de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010768-23.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: EDNALDO DE JESUS AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam
os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(id. 16888670) em face do v. acórdão de id. 16379568, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
EDNALDO DE JESUS AMARAL.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que a ação foi proposta em virtude da falta de pagamento das parcelas pelo requerido, o qual deu completa causa à lide, devendo ser condenado nos encargos sucumbenciais conforme o disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Assevera que a responsabilidade do embargado está cabalmente demonstrada pelo inadimplemento das parcelas contratuais e pela resistência à ação, de modo que a ausência de condenação em honorários advocatícios implica em falta de remuneração pelo trabalho desempenhado pelos patronos do autor.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente
que a inexistência de mora constitui óbice intransponível ao prosseguimento da ação de busca e apreensão
, uma vez que o apelante logrou êxito em comprovar a quitação antecipada da prestação com vencimento em 07/02/2023, realizada em 16/01/2023.

Restou assentado que a prova documental produzida pelo devedor ostenta presunção de veracidade que não foi elidida pelas telas sistêmicas colacionadas pela instituição financeira, as quais, por sua natureza unilateral, não possuem o condão de desconstituir o comprovante de pagamento que vincula expressamente a data de vencimento futura.

Além disso, este Colegiado aplicou adequadamente o princípio da causalidade ao reconhecer que a instituição financeira,
ao ajuizar demanda expropriatória sem a devida cautela no processamento de seus recebíveis e sem a configuração válida da mora, deu causa à instauração indevida da relação processual.

Assim, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre o autor que, ao agir em desconformidade com a boa-fé objetiva e com os deveres de lealdade, provocou a atuação jurisdicional desnecessária, não havendo que se falar em condenação do réu quando este demonstrou a regularidade de sua conduta contratual antes mesmo do ajuizamento e da notificação extrajudicial.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, notadamente no que tange à higidez da constituição em mora prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão fundamentou-se na premissa de que o ônus de provar que o pagamento se referia a parcela diversa incumbia ao credor, encargo do qual a ora embargante não se desincumbiu, o que fulminou o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, porquanto o embargante fundamenta sua irresignação na suposta violação ao art. 85, § 10, do CPC, sob a tese de que o devedor teria dado causa à ação.

Ocorre que o dispositivo invocado regula hipóteses de perda superveniente do objeto em processos validamente constituídos, cenário que não se confunde com o presente caso, em que se reconheceu a carência de ação por ausência de pressuposto essencial existente já no momento da propositura.

Com efeito, n
ão há contradição quando o acórdão mantém coerência absoluta entre a fundamentação, que afasta a mora
ab initio,
e o dispositivo, que impõe a sucumbência a quem ajuizou a ação indevidamente.

Destarte, o que a embargante reputa como contradição é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.